Tribunal: TJES
Processo: 5005068-75.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO FICTO DE PENA. MERA ORIENTAÇÃO DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE PARA O APENADO. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA ANTES DA PANDEMIA. MANUTENÇÃO DO ABANDONO APÓS O RETORNO DO EXPEDIENTE FORENSE.

1. M
esmo considerando o teor do
o artigo 5°,V da Recomendação nº 62 do CNJ e da Orientação Técnica do Conselho Nacional de Justiça, a Corte Superior de Justiça já entendeu que não seria possível o cômputo ficto do cumprimento da pena em decorrência das suspensões operadas em decorrência da pandemia de COVID-19.

2. N
ão se trata de lei em sentido estrito, mas de
meras orientações, sem qualquer caráter de aplicação compulsória.
A
aplicabilidade das
referidas recomendações, demanda
uma análise específica pelo
juízo da Execução, observa
ndo
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando no caso concreto do cabimento do cômputo do tempo ficto decorrente da suspensão do comparecimento com o caráter punitivo, ressocializador e compensador à sociedade
da pena imposta
.

3. Precedentes desta Corte Estadual
pela impossibilidade de cumprimento ficto de pena, em especial, em hipóteses em que houve o abandono no cumprimento da pena.

4. Mostra
-se
inadequado
o cômputo ficto do período entre março e outubro de 2020, em decorrência da suspensão do expediente forense
pela pandemia
, não se encontra justificado com base em elementos concretos
e
não há fundamento para aplicar as recomendações do Conselho Nacional de Justiça em relação ao apenado,
eis que o apenado não estava cumprindo regularmente a pena e assim se manteve após a retomada do expediente forense
.

5. Agravo provido por maioria de votos. Decisão
reforma
da para
afasta
r
o cômputo do período de suspensão do expediente presencial forense como pena cumprida, e incluindo-o na prorrogação do período de prova do livramento condicional.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005068-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE CARLOS GRATZ
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

sessão dia 14/12/2022

sem notas orais

vfc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, no bojo do processo de execução nº 0032787-55.2016.8.08.0024 do apenado
JOSÉ CARLOS GRATZ
, computou o período em que o expediente forense esteve suspenso em razão da pandemia da Covid-19 como tempo de pena cumprida.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que, em período anterior à pandemia, o apenado já não cumpria regularmente a pena, conforme confessado por ele em audiência de justificação.

Afirma que “
computar o período de suspensão do expediente presencial forense como tempo de pena cumprida em favor do executado que sequer estava em cumprimento regular de sua pena fere a isonomia, por tratar de modo igual apenados que cumpriam regularmente a pena e aqueles que deliberadamente abandonaram o seu cumprimento”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, “
afastando o cômputo do período de suspensão do expediente presencial forense como pena cumprida, e incluindo-o na prorrogação do período de prova do livramento condicional”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Conforme informações obtidas junto ao andamento processual no SEEU, verifica-se que o apenado/agravado se encontra em cumprimento de pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em 04/07/2018, fora concedido ao agravado o benefício do livramento condicional, sendo que, em 17/07/2018, compareceu à audiência admonitória, oportunidade em que firmou termo de compromisso, tendo ciência do cumprimento das condições impostas, dentre as quais se inseria a obrigação de comparecimento bimestral em juízo.

No entanto, conforme certidão proferida pela serventia do Juízo, o último registro de comparecimento do apenado fora datado de 24/06/2019.

Ato contínuo, o Ministério Público requereu a designação de audiência de justificação, a qual se realizou em 25/08/2021, ocasião em que o apenado justificou o não comparecimento em decorrência de orientação de sua advogada, a qual havia lhe afirmado que ele possuía direito ao indulto.

Em virtude da justificativa apresentada, o Órgão Ministerial postulou pela prorrogação do período de prova proporcionalmente ao tempo em que o apenado deixou de comparecer em juízo, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
, entrementes, considerou como período de pena cumprido aquele em que as apresentações estavam suspensas em decorrência da pandemia da Covid-19.

Com efeito, em decorrência da pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 062/2020, a qual, em seu art. 5º, V, recomendava aos magistrados com competência em execução penal a “
suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias
;”

Este eg. Tribunal de Justiça, a seu turno, editou o Ato Normativo nº 061/2020, o qual, em seu art. 2º, determinava a observância integral dos preceitos contidos na referida recomendação do CNJ, de modo que a obrigação de apresentação em juízo ficou dispensada até 28/09/2020.

Posteriormente, o CNJ regulamentou o disposto na Recomendação nº 062/2020, por meio de Orientação Técnica datada de 27/04/2020
1
, recomendando aos magistrados que computem “
o período
de dispensa temporária do cumprimento de penas e medidas alternativas de cunho pessoal e presencial – como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo etc. – durante o período da pandemia, como período de efetivo cumprimento, considerando que a sua interrupção independe da vontade da pessoa em cumprimento, decorrendo diretamente de imposição determinada por autoridades sanitárias, além do que a manutenção prolongada de pendências jurídico-penais tem um efeito dessocializador, em particular quanto as oportunidades de trabalho e renda
;”

Na mesma linha, manifestou-se o col. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento. 2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto. 3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto. (HC n. 657.382/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021.)

No caso, como relatado, o agravante pretende que o referido período de suspensão do comparecimento em decorrência da pandemia não seja computado como pena efetivamente cumprida, uma vez que o apenado já se encontrava irregular no cumprimento das condições impostas quando do livramento condicional.

Ocorre que, na esteira do assentado pelo Juízo
a quo
, verifica-se que a referida orientação técnica do Conselho Nacional de Justiça não distingue entre aqueles apenados que estavam regular no comparecimento em juízo dos que estavam em situação irregular.

Nesse contexto, embora a referida orientação técnica não se trate de lei em sentido estrito, a sua aplicação fora chancelada pelos demais Tribunais Pátrios e pelo próprio STJ, razão pela qual entendo que cabe a aplicação da técnica interpretativa “
ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”
, isto é, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir.

Ademais, destaco que o agravado não se valeu da pandemia da Covid-19 para justificar o seu não comparecimento em período anterior à crise sanitária, ao revés, ele, de fato, confessou o não comparecimento no período de junho de 2019 em diante em virtude de orientação de sua advogada e, posteriormente, por força da suspensão da obrigação de comparecimento ante o advento da pandemia da Covid-19.

Cabe ressaltar ainda que não há nos autos notícia acerca do eventual descumprimento das demais condições impostas no termo de compromisso firmado durante o período de suspensão das apresentações em juízo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Orientacao-Alternativas-Penais-Covid-19_2020-05-04.pdf

VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Rememorando o feito,
trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, no bojo do processo de execução nº 0032787-55.2016.8.08.0024 do apenado
JOSÉ CARLOS GRATZ
,
computou o período em que o expediente forense esteve suspenso em razão da pandemia da Covid-19 como tempo de pena cumprida.

O
Parquet

agravante aponta que, em período anterior à pandemia, o apenado já não cumpria regularmente a pena, conforme confessado por ele em audiência de justificação.

Assim, pretende
reforma
d
a decisão recorrida, “
afastando o cômputo do período de suspensão do expediente presencial forense como pena cumprida, e incluindo-o na prorrogação do período de prova do livramento condicional”.

A Eminente Relatora,
Desª. Rachel Durão Correia Lima,
votou para negar provimento ao recurso
e
p
eço vênia para divergir quanto à interpretação de que “
embora a referida orientação técnica não se trate de lei em sentido estrito, a sua aplicação fora chancelada pelos demais Tribunais Pátrios e pelo próprio STJ, razão pela qual entendo que cabe a aplicação da técnica interpretativa “
ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”
, isto é, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir”.

Isso porque não se encontra pacificada a aplicação da referida orientação técnica do CNJ pela Corte Superior de Justiça,
em sentido contrário, aquela Corte Superior de Justiça já decidiu que
“p
or ausência de previsão legal, o tempo em que o apenado ficou impossibilitado de exercer o trabalho comunitário em razão da pandemia da Covid-19 não pode ser computado como pena cumprida” (AgRg no RHC n. 158.950/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

I
nclusive, r
ecentemente, a 6ª Turma do Colendo STJ, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.929.921/RS, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, mesmo considerando o teor do
artigo 5°,V da Recomendação nº 62 do CNJ e da Orientação Técnica do Conselho Nacional de Justiça, entendeu que não seria possível o cômputo ficto do cumprimento da pena em decorrência das suspensões operadas em decorrência da pandemia de COVID-19.

Assim, concluiu-se que o entendimento adotado pela corte de origem encontra-se em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
que
está fixada no sentido de que
"[n]ão é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade"
(AgRg no HC 644.942/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021).

No mesmo sentido
veja-se:
AgRg no HC n. 633.128/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022; AgRg no REsp 1.919.593/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 14/5/2021.

A fim de melhor esclarecer a discussão, transcrevo as recomendações do Conselho Nacional de Justiça objeto da apreciação
:

Recomendação nº 62/2020 (prorrogada até 31 de dezembro de 2021 pela Recomendação nº 91/2021):
Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)
V - suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; (...).
Orientação Técnica do Conselho Nacional de Justiça publicada em 27/04/2020:

(...) Recomenda-se que os magistrados competentes, a partir da análise do caso concreto, possam considerar as alternativas penais adequadas em razão do caráter excepcional da pandemia e dos danos que um prolongamento excessivo ou, porventura, indeterminado da sujeição a obrigações penais pode causar à pessoa e seus familiares.
(...)
(2) No âmbito da execução penal, transação penal e condições impostas por suspensão condicional do processo e sursis:
(...)
(ii) Computar o período de dispensa temporária do cumprimento de penas e medidas alternativas de cunho pessoal e presencial - como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo etc. - durante o período da pandemia, como período de efetivo cumprimento, considerando que a sua interrupção independe da vontade da pessoa em cumprimento, decorrendo diretamente de imposição determinada por autoridades sanitárias, além do que a manutenção prolongada de pendências jurídico-penais tem um efeito dessocializador, em particular quanto as oportunidades de trabalho e renda (...).

Como bem ressaltado pela Nobre Relatora, não se trata de lei em sentido estrito, mas de meras orientações, sem qualquer caráter de aplicação compulsória.

Desse modo, a aplicabilidade das referidas recomendações demanda uma análise específica pelo juízo da Execução, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando no caso concreto do cabimento do cômputo do tempo ficto decorrente da suspensão do comparecimento com o caráter punitivo, ressocializador e compensador à sociedade da pena imposta.

Nesses termos, destaca-se outro julgado do Colendo STJ ressaltando o caráter de
“mero aconselhamento”
da Recomendação n. 62/CNJ e da necessidade de que haja decisão expressa e específica do Juízo da Execução quanto à efetiva suspensão do cumprimento de penas, justificando ser adequado o cômputo ficto na situação em concreto quando alcançadas as finalidades e os princípios que regem o cumprimento da pena. Vejamos:

(...)II - Em virtude da pandemia de coronavírus e a suspensão das atividades em geral,
busca a d. Defesa a declaração da extinção da punibilidade, pelo cumprimento ficto das condições impostas. Contudo, a Recomendação n. 62/CNJ traduz mero aconselhamento aos Juízes da Execução Penal de suspensão temporária de benefícios.
(...)

III -
Diante das peculiaridades do caso concreto
, de prestação de serviços à comunidade,
o mero decurso do prazo fixado para o seu cumprimento não pode ser considerado como efetivamente adimplido, de forma ficta
, já que, embora não haja culpa da parte recorrente em relação à pandemia de coronavírus e à prejudicialidade de diversos serviços,
por outro lado, não se pode concluir que as finalidades últimas do que lhe fora imposto tenham sido atingidas por única razão temporal.

IV - Nesse sentido: "no que diz respeito à pretensão de flexibilização da interpretação dos arts. 148 e 149, da LEP, fundada na gravidade da pandemia da COVID-19, é cediço que a Recomendação n. 62/CNJ, de 18 de março de 2020, indica medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. A referida Recomendação, em seu art. 5º, inciso V,
indica aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da necessidade de suspensão temporária do cumprimento das penas
restritivas de direitos, gênero do qual é espécie a prestação de serviços à comunidade. (...) pode[ndo] o seu cumprimento ser retomado a critério do Juízo da Execução, de acordo com a alteração da situação fática impeditiva, não havendo, portanto, se falar em substituição da sanção originalmente imposta ao recorrente (prestação de serviços à comunidade) por outra modalidade de restritiva de direitos, com fundamento nos riscos da pandemia da COVID-19" (AgRg no REsp n. 1.919.593/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2021).Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 159.318/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.
)

No mesmo sentido, eis a jurisprudência de outros Tribunais estaduais:

(...) Conforme Orientação Técnica do CNJ, a adequação excepcional do cumprimento de penas alternativas, em razão da pandemia,
demanda a análise discricionária do magistrado, observado o caso em concreto.
-
Inviável que se compute o período extraordinário de suspensão como cumprimento ficto
da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, sob pena de minimizar desproporcionalmente o objetivo da reprimenda estatal. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0313.20.440026-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 23/11/2022)

Execução penal – Extinção da punibilidade – Prestação de serviços à comunidade –
Contagem do período de suspensão da execução da pena, em razão da pandemia da covid-19, como pena cumprida – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Sentenciada que foi intimada, antes mesmo do período de pandemia, e sequer iniciou o cumprimento da reprimenda
– Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0008918-45.2022.8.26.0576; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 13/09/2022; Data de Registro: 13/09/2022)

Inclusive, esta Câmara Criminal, anteriormente já decidiu pela impossibilidade de cumprimento ficto de pena, em especial, em hipóteses em que houve o abandono no cumprimento da pena, a exemplo dos seguintes julgados:

(...) 2. Não se pode equiparar o mero descumprimento das condições com o absoluto abandono do cumprimento da pena em regime aberto, em que o réu é apreendido após permanecer longo prazo evadido, sem ao menos retornar a cumprir as obrigações impostas, e pior, praticando novos crimes.
Seria admitir o cumprimento ficto da pena, o que é inadmissível. 3. Considerando que, quando do cometimento do crime o agravante não se encontrava no cumprimento da pena, não se pode considerar referido lapso temporal para cômputo de efetiva pena cumprida.
4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210045488, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

(...
)
1) De início, quanto ao requerimento de retificação do resumo de penas para que seja computado como tempo de pena efetivamente cumprido os referidos períodos, verifico a impossibilidade do pleito defensivo,
já que não se admite em nosso ordenamento a possibilidade do cumprimento ficto da pena.

(...)
2) Repisa-se: há admoestação judicial, tão somente, para cientificar-se dos termos para cumprimento da pena,
devendo, para tanto, haver, ainda, o efetivo início de seu cumprimento. Com efeito, tendo em vista não restar comprovado nos autos que o reeducando efetivamente iniciou seu cumprimento de pena, não vislumbro o cômputo do prazo
a
legado
, de modo que não há que se alterar o decisum do juízo de origem.
(...)
4) RECURSO IMPROVIDO” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200043287, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Resta claro nos autos que o apenado, ora recorrente, não foi impedido de cumprir sua pena em razão da situação de Pandemia, mas já se encontrava inadimplente com suas obrigações desde 24/06/2019. Inclusive, no bojo de audiência de justificação alegou que
“
que em 2019 quando recebeu o Livramento Condicional, sua antiga advogada lhe disse que o mesmo teria direito ao indulto da pena; que por conta das prisões provisórias que já teria cumprido, que sua advogada lhe disse que já teria mais tempo do que o suficiente para ter sua pena indultada; que por conta de tal fato, pensou que não havia mais a necessidade de comparecer em juízo, pois pensou que teria direito ao indulto, bem como pela idade e pela pandemia; que não tem problema nenhum em comparecer em juízo; que não procurou o juízo para saber se teria terminado a sua pena, porque acreditou na sua advogada.

Inclusive, o Juízo da Execução prorrogou o período de prova do Livramento Condicional, ressaltando que
“
a última apresentação em juízo do apenado fora registrada em 24/06/2019, permanecendo irregular até o início da suspensão dos comparecimentos, que se deu em março/2020 e perdurou até outubro/2020”
, bem como após o fim da suspensão do expediente forense em razão da pandemia
“
o reeducando se manteve irregular, comparecendo em juízo tão somente em setembro/2021”.

Ora, o Douto Magistrado

corretamente concluiu que
“esteve irregular no cumprimento da pena até o início da suspensão dos comparecimentos em juízo e também após a retomada das apresentações bimestrais”
. Ou seja, restou reconhecido que o apenado não cumpriu as finalidades da pena, por isso necessária a prorrogação do período de prova.

Entretanto, extrai-se que o cômputo ficto do período entre março e outubro de 2020, em decorrência da suspensão do expediente forense, não se encontra justificado com base em elementos concretos, aliás, há contradição quanto à conclusão anteriormente destacada, ao ter reconhecido que o apenado não cumpriu as finalidades da pena e, por isso, declarou ser necessária a prorrogação do período de prova.

Assim, pelas mesmas razões, também não há fundamento para aplicar as recomendações do Conselho Nacional de Justiça em relação ao apenado
JOSÉ CARLOS GRATZ
no bojo da Execução Penal nº 0032787-55.2016.8.08.0024,
eis que o apenado não estava cumprindo regularmente a pena e assim se manteve após a retomada do expediente forense
.

Pelo exposto, apresento voto divergente, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial,
reformando-se a r. decisão
a quo (
seq. 106.1), afastando o cômputo do período de suspensão do expediente presencial forense, como pena cumprida, incluindo-o na prorrogação do período de prova do livramento condicional.

É COMO VOTO

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.